Tribunal: TCU
Processo: 014.905/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2018 - Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco

Inteiro teor:
Acórdão 1061/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2018, realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no período compreendido entre 7/5/2018 e 13/7/2018, em cumprimento ao Acórdão 2421/2017-TCU-Plenário , com o objetivo de fiscalizar, dentre outros objetos, as ações de melhoramentos no canal de navegação da hidrovia do rio São Francisco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação ao Sr. Reynaldo Araújo da Silva Soares, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 1488/2023-TCU-Plenário (peça 96), consoante comprovantes acostados aos autos; b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.905/2018-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Reynaldo Araújo da Silva Soares (XXX.731.467-XX) 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Consórcio Eclusa de Sobradinho (30.169.310/0001-03); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Laghi Engenharia Ltda (01.057.727/0001-78). 1.3. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) 1.7. Representação legal: Carlos Jose Guimaraes Cova (OAB-RJ 166.889), representando Reynaldo Araújo da Silva Soares; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há